Tribunal: TJMT
Processo: 0039435-84.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
CARLOS FERNANDO PEREIRA ORTEGA

Número do Protocolo: 123323/2016
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO ORDINÁRIA– URV – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR – SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO – VÍNCULO PRECÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO PREJUDICADO.
O servidor que possuir vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
CARLOS FERNANDO PEREIRA ORTEGA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária n°39435-84.2014.811.0041, proposta por Carlos Fernando Pereira Ortega, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar o apelante ao pagamento das diferenças e incorporações necessárias à recomposição salarial quando da conversão da moeda de cruzeiro real para URV, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, salientando que o término da incorporação do índice deve ocorrer no momento que a carreira do servidor for reestruturada.
O Apelante narra que o autor não faz parte do quadro de servidores efetivos do Estado de Mato Grosso, haja vista ter sido contratado temporariamente pela Administração Pública, em função comissionada.
Forte nessa razão requer a reforma integral da sentença em virtude da peculiaridade do vínculo do Apelado (fls. 62/63).
O Apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do apelo (fls. 65/74).
O julgamento foi convertido em diligência para o Apelante esclarecer o vínculo do cargo exercido pelo Apelado (fl. 85).
Em resposta a diligência, o Estado de Mato Grosso comprovou que o vínculo do Apelante não é efetivo (fl. 89).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária n°39435-84.2014.811.0041, proposta por Carlos Fernando Pereira Ortega, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar o apelante ao pagamento das diferenças e incorporações necessárias à recomposição salarial quando da conversão da moeda de cruzeiro real para URV, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, salientando que o término da incorporação do índice deve ocorrer no momento que a carreira do servidor for reestruturada.
Pois bem.
Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional e que instituiu a Unidade Real de Valor, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda.
Assim, aqueles servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida diferença.
Nesses casos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e membros, violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a conversão dos vencimentos, razão pela qual, embora reconhecido o direito à percepção da diferença remuneratória, nem todos os servidores sofreram a defasagem de seus vencimentos e, mesmo aqueles que a suportaram, o percentual pode ser variável, uma vez que o montante de 11,98% não é fixo.
Todavia, conforme os documentos que instruem a inicial, o apelado não faz parte do quadro de servidores efetivos do Estado de Mato Grosso, haja vista ter sido contratado temporariamente pela Administração Pública, em função comissionada, conforme se comprova documento apresentados, após a realização de diligência (fl.89).
Portanto, por ser servidor com vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor.
Nesse sentido, segue jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR – SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO – VÍNCULO PRECÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO PREJUDICADO.
O servidor que possuir vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor.

(N.U 0020126-98.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019).

APELAÇÃO – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA INEXISTÊNCIA. Nem de perto nem de longe se pode, cogitar de existência de defasagem remuneratória, decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor - UR V, quando se cuida de contrato de prestação de serviços por tempo determinado. Recurso não provido. (Ap 145243/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1310312018, publicado no DJE 22/03/2018).
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM. Em caso de contratos temporários, não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - UR V. Recurso provido. (Apelação / Remessa Necessária 173416/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2017, publicado no DJE 22/02/2017).
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Groso, para reformar a sentença vergastada, e julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial.
Com isso, inverto o ônus da sucumbência e a condenação em honorários advocatícios, devendo ser observado o disposto no §3º do art. 98, do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR